Tribunal: TJMT
Processo: 1079155-78.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079155-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNA CAMPOS - CPF: 001.528.561-88 (RECORRENTE), ISABELLA REZENDE VENDRAME - CPF: 023.468.251-58 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1079155-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079155-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Edna Campos

Recorrida
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BAGAGEM DEVOLVIDA COM AVARIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de danos morais e materiais no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos alegados nos autos evidenciam circunstância excepcional apta a justificar a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não afastam o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Os autos não contêm elementos suficientes que comprovem exposição vexatória, humilhação pública ou circunstância extraordinária que ultrapasse o mero aborrecimento.

A parte autora não comprovou qual seria a extensão do dano material alegado.

Inexistindo prova de agravamento do abalo extrapatrimonial, impõe-se a manutenção da decisão proferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impossibilidade de verificação da extensão do dano material, desacompanhada de prova de circunstância vexatória ou excepcional, não justifica indenização por dano moral ou material.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I;

Lei nº 9.099/1995, artigos 46.

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

JMT, Recurso Inominado n. 1058822-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, pub. 26.04.2025; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.º 1, DJe n.º 11.799, p. 14/15, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1079155-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079155-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Edna Campos

Recorrida
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Edna Campos.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.
372770362)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não houve responsabilidade civil a ser atribuída à parte fornecedora no caso concreto.

Recurso Cível Inominado
(Id.
372770363)
:
defende a reforma da sentença
para ser julgado procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id.

372770367)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1079155-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079155-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Edna Campos

Recorrida
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante, visando à reforma parcial da sentença, especialmente para que seja reconhecido o dano moral alegado.

No caso concreto, a parte autora sustenta ter sofrido falha na prestação dos serviços prestados pela parte reclamada, em razão das avarias constatadas em sua bagagem despachada ao final de voo realizado pela companhia aérea.

Afirma que, ao retirar sua bagagem no destino contratado, verificou a existência danos. Em razão disso, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em contestação, a parte reclamada sustenta a inexistência de ato ilícito indenizável. Aduz, ainda, que a bagagem foi despachada mediante Limitação de Responsabilidade - LR, procedimento utilizado quando a bagagem apresenta danos preexistentes ou condições que justificam a limitação da responsabilidade da transportadora quanto a avarias.

Cumpre, portanto, examinar, à luz do conjunto probatório, se restou demonstrada a falha na prestação de serviço e, especialmente, se a parte autora comprovou que os danos apontados decorreram efetivamente do transporte aéreo, bem como a extensão do prejuízo material alegado e a ocorrência de dano moral indenizável.

Com efeito, a utilização da Limitação de Responsabilidade não afasta, por si só, a responsabilidade da transportadora por danos causados durante a execução do contrato de transporte.

Todavia, o referido procedimento destina-se justamente a ressalvar a existência de avarias preexistentes na bagagem ou de condições especiais de despacho, circunstância que impõe ao consumidor o ônus de demonstrar que a bagagem foi entregue à companhia em estado diverso daquele alegado pela transportadora ou que as avarias reclamadas foram efetivamente ocasionadas durante o transporte.

No caso dos autos, a parte autora deixou de acostar provas da bagagem antes ou depois do despacho, bem como, sequer informa quais seriam os danos verificados na bagagem.

Assim, não há prova suficiente de quais os danos foram efetivamente causados pela companhia aérea, especialmente diante da alegação de despacho mediante Limitação de Responsabilidade (LR).

Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja tipicamente consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, a eventual inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em alegado impedimento de embarque em voo adquirido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática nem o isenta do encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, conforme os arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, e o art. 373, I, do CPC.
4. A parte recorrente não apresentou qualquer documento que comprove sua presença no aeroporto ou o suposto impedimento de embarque, tampouco demonstrou quais compromissos profissionais teriam sido perdidos em decorrência do evento. 5. A ausência de prova mínima a respeito do fato gerador da pretensão indenizatória impõe a manutenção da improcedência da demanda. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10588224220248110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2025)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026